Tribunal: TJMT
Processo: 1023733-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023733-24.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALERIA REGINA MORANDI - CPF: 009.265.971-32 (ADVOGADO), VALERIA REGINA MORANDI - CPF: 009.265.971-32 (IMPETRANTE), GLEIDSON SALES DE ALMEIDA - CPF: 956.797.401-25 (PACIENTE), RAFFAEL CLARO DE SOUSA - CPF: 049.731.681-14 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFFAEL CLARO DE SOUSA - CPF: 049.731.681-14 (ADVOGADO), GLEIBSON GABRIEL DIAS DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), S. D. D. D. A. (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA HELENA DIAS BATISTA - CPF: 010.240.291-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

IMPETRAN
TE:
RAFFAEL CLARO DE SOUSA

PACIENTE
:
GLEIDSON SALES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA ALIMENTAR PRETÉRITA. PERDA DO CARÁTER EMERGENCIAL. MAIORIDADE DE UM DOS ALIMENTANDOS. ADIMPLEMENTO PARCIAL POR AVÓS. CONCESSÃO.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor do paciente contra decisão do Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT que decretou sua prisão civil por 60 dias, em razão de inadimplemento de obrigação alimentar acumulada desde outubro de 2020, totalizando R$ 39.934,78 em julho de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legitimidade da prisão civil diante da ausência de contemporaneidade da dívida alimentar, do adimplemento parcial da obrigação pelos avós e da maioridade de um dos filhos, bem como a alegação de impossibilidade financeira do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão civil por dívida alimentar possui natureza excepcional, devendo observar os princípios da proporcionalidade e da atualidade da obrigação.

4. No caso, o débito é pretérito e remonta a outubro de 2020, tendo a prisão sido decretada apenas em agosto de 2023, sem demonstração de risco atual à subsistência dos alimentandos.

5. Desde abril de 2024, os avós vêm realizando o pagamento da pensão alimentícia, e um dos alimentandos atingiu a maioridade, afastando o caráter emergencial da obrigação.

6. A jurisprudência do STJ autoriza o afastamento da prisão civil quando ausente o risco alimentar e comprovada a perda da urgência que justifica a coação pessoal do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de habeas corpus concedida para cassar o decreto de prisão civil do paciente.

Tese de julgamento:
“A prisão civil por dívida alimentar é indevida quando se constata a perda do caráter emergencial da dívida, especialmente em casos de maioridade do credor, adimplemento parcial por terceiros e ausência de risco atual à subsistência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 528, §§ 2o e 3o; CF, art. 5o, LXVII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 309; STJ, HC 823.878/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
; STJ, RHC 176.934/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado por
VALERIA REGINA MORANDI
e
RAFFAEL CLARO DE SOUSA
, em favor de
GLEIDSON SALES DE ALMEIDA
, contra
ato do MM. Juiz de Direito da
Vara
Especializada de Famílias e Sucessões
da Comarca de
Sinop
/MT, que decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de
60
dias, nos autos da Ação de Execução de Alimentos, diante do inadimplemento do débit
o alimentar acumulado desde outubro de 2020 que atualizado em julho de 2025 representava o valor de R$ 39.934,78 (trinta e nove mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos)
.

O Agravante sustenta que a dívida alimentar acumulada no valor de R$ 39.934,78 é incompatível com sua capacidade financeira, por se tratar de servente de pedreiro, e que a prisão civil não possui caráter punitivo, mas sim coercitivo, razão pela qual não se justifica quando há comprovada impossibilidade de pagamento.

Aduz que o débito se refere ao período de outubro de 2020 a julho de 2025, sendo que a medida coercitiva foi decretada apenas em agosto de 2023, mais de três anos após o início da inadimplência, afastando a contemporaneidade necessária para justificar a prisão civil. Afirma ainda que os avós paternos e maternos vêm contribuindo mensalmente com pensão alimentícia desde abril de 2024, e que um dos filhos já atingiu a maioridade, circunstâncias que afastam o risco atual à subsistência dos
alimentandos.

Assevera que sua condição de vulnerabilidade econômica e a ausência de dolo no inadimplemento tornam a prisão medida
inócua
e desumana, por violar o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

Defende que a prisão civil, como exceção à regra da inadmissibilidade de prisão por dívida, somente deve ser aplicada quando evidenciada má-fé e possibilidade de pagamento, o que não ocorre no presente caso.

A liminar foi
deferida
, concedendo-se a ordem para cassar a decretação da prisão estabelecida pela decisão impugnada, nos termos da decisão de
ID
301073384
, proferida por este Relator.

Sem contrarrazões.

O ilustre representante do Ministério Público, por meio de parecer, manifestou-se pela concessão da ordem, nos termos do
ID no
303092874
.

Recurso tempestivo e isento do recolhimento de preparo, conforme previsto no art. 77 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça
(
ID
300491885
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

IMPETRANTE:
RAFFAEL CLARO DE SOUSA

PACIENTE:
GLEIDSON SALES DE ALMEIDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Habeas Corpus Cível, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop-MT, que, na Ação de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos, determinou a prisão civil do paciente pelo prazo de dois meses, em razão do inadimplemento da obrigação alimentar no valor acumulado de R$ 39.934,78, referente ao período de outubro de 2020 a julho de 2025.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que o executado não quitou as prestações alimentares, tampouco apresentou justificativa plausível, motivo pelo qual se decretou sua prisão civil pelo prazo legal, nos termos do art. 528, §3o, do Código de Processo Civil. (ID. 122745532)

Passo ao exame da matéria, reproduzindo como razão de decidir os fundamentos constantes da decisão liminar (ID. 301073384), que ora adoto como razões de voto, por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

Conforme constou expressamente na decisão que concedeu a liminar (ID. 301073384):

“No ordenamento jurídico brasileiro, a prisão civil por dívida alimentar tem natureza excepcional, sendo admitida apenas quando indispensável à efetividade da tutela do direito fundamental à subsistência do alimentando. Trata-se de medida extrema, cuja legitimidade constitucional está condicionada à observância do princípio da proporcionalidade, devendo ser aplicada com máxima efetividade ao direito do credor e mínima restrição aos direitos fundamentais do devedor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído nesse sentido, reconhecendo que a medida coativa da prisão civil não deve ser utilizada de forma automática ou punitiva, mas sim como meio para compelir o devedor à satisfação da obrigação alimentar em hipóteses nas quais esteja efetivamente em risco a sobrevivência do alimentando.

Como ressaltado no julgamento do Habeas Corpus n.o 823.878/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, a Terceira Turma do STJ firmou entendimento de que: “a constrição de liberdade do devedor de alimentos somente está justificada quando indispensável para satisfação da obrigação alimentar, de modo que atinja o objetivo teleológico perseguido pela coação extrema da prisão, qual seja, a sobrevida dos alimentados e mostre-se a medida que melhor atenda a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor”. No mesmo precedente, restou assentado que: “é possível o afastamento da prisão civil quando ausente o risco alimentar, consistente na imperativa subsistência dos credores de alimentos”.

No caso em análise, observa-se que o inadimplemento da obrigação alimentar remonta a outubro de 2020, sendo a prisão civil decretada apenas em agosto de 2023, ou seja, mais de dois anos após o início do débito e, atualmente, o débito acumula quase 5 de inadimplemento. Tal lapso temporal evidência que não há contemporaneidade entre a inadimplência e o risco à subsistência da alimentanda, requisito este indispensável à legitimidade da coação extrema.

Além disso, importa ressaltar que, desde abril de 2024, os avós vêm realizando o pagamento da pensão alimentícia, em cumprimento à sentença que os condenou ao pagamento da pensão avoenga.

Ademais, um dos credores de alimentos atingiu a maioridade, circunstância que afasta,
no momento atual
, a urgência necessária para justificar a medida extrema da prisão civil, sobretudo quando ausente prova de que os alimentos sejam indispensáveis à sua subsistência no presente.

Nesse sentido:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÍVIDA RELATIVA ÀS TRÊS ÚLTIMAS PRESTAÇÃO ANTERIORES À EXECUÇÃO. MAIORIDADE DOS ALIMENTADOS E COM POTENCIAL APTIDÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORATIVAS REMUNERADAS. RISCO ALIMENTAR. AUSÊNCIA. PERDA DA NATUREZA EMERGENCIAL DOS ALIMENTOS. ALIMENTANTE QUE SOFREU ACIDENTE E TEVE SUA CAPACIDADE FUNCIONAL LIMITADA. PARTICULARIDADES DO CASO QUE
JUSTIFICAM A CONCESSÃO DA ORDEM. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a despeito de estar caracterizada a omissão intencional do devedor em não saldar a dívida, mostra-se possível afastar a prisão civil na hipótese de o risco alimentar e, por conseguinte, o próprio risco à subsistência do credor de alimentos não se fizerem presentes. 2. A constrição da liberdade somente se justifica se: "i) for indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos;
ii
) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a sobrevida do alimentado; e
iii
) for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor" (HC n. 392.521/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 1o/8/2017). 3. No caso, além de os credores terem atingido a maioridade e estarem aptos ao desempenho de atividade laborativa remunerada, a dívida alimentar perdeu sua natureza emergencial capaz de justificar o decreto prisional. Ademais, o alimentante sofreu limitação funcional em decorrência de acidente motociclístico e teve sua renda afetada. Assim, diante das particularidades da causa, a excepcional revogação da prisão é medida que se impõe. 4. Recurso ordinário provido para conceder a ordem. (RHC n. 176.934/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 15/6/2023.)” -Grifei

Ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA ALIMENTAR. PERDA DO CARÁTER EMERGENCIAL. MAIORIDADE DA ALIMENTANDA. PRAZO SUPERIOR A 02 ANOS DA ÚLTIMA PARCELA. PRISÃO CIVIL INDEVIDA. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em Exame: 1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, cuja prisão civil foi decretada por inadimplência de dívida alimentar nos autos da execução de alimentos n.o 0000048-60.2011.8.11.0108. Sustenta-se que o alimentando atingiu a maioridade em 03/04/2018 e que a dívida alimentar remonta a períodos anteriores a 2022, perdendo o caráter emergencial. II. Questão em Discussão: 2. A prisão civil por dívida alimentar tem como pressuposto a atualidade da verba alimentícia, destinada a garantir a subsistência imediata do credor. No caso, os débitos são pretéritos e a maioridade da alimentanda afasta a urgência que justificaria a coação extrema. III. Razões de Decidir: 3. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 309, bem como a deste Tribunal, entende que a prisão civil só se justifica em casos de inadimplência de dívidas recentes e emergenciais. Não sendo o caso de alimentos destinados à subsistência atual do credor, a prisão civil revela-se desnecessária e ilegal. IV. Dispositivo e Tese: 4. Ordem de habeas corpus concedida para cassar o decreto de prisão civil do paciente. Tese de julgamento: "A prisão civil por dívida alimentar é indevida quando se constata a perda do caráter emergencial da dívida, especialmente em casos de maioridade do credor e ausência de risco à subsistência imediata." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 528; CF, art. 5o, LXVII; Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 309; RHC n. 176.934. (N.U 1022455-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 22/10/2024) - Grifei

Cumpre destacar que a dívida do executado é inegavelmente existente, no entanto, não se reveste das características de urgência que justifique o emprego
da medida coercitiva extrema, devendo ser cobrada pelos meios legais, mas sem coação pessoal do devedor.
”

Por oportuno, colaciona-se fragmento do parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça:

“[...]

Revolvendo-se, destarte, os autos em epígrafe se depreende que os Impetrantes comprovaram circunstância relevante, por si só, capaz de afastar o inadimplemento voluntário e inescusável da dívida alimentar objeto de constrição judicial, requisitos essenciais para a excepcional prevalência da prisão civil do devedor de alimentos.

Impende consignar que, para se escusar de uma decretação da prisão civil, por dívida alimentar, o devedor alimentar deve comprovar o pagamento da integralidade do devido, incluindo-se o débito gerado

a partir dos três meses anteriores ao ajuizamento da ação judicial de execução de alimentos e as prestações vencidas ao longo da tramitação desta lide executiva, nos termos da Súmula no 309, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do disposto pelo § 7o do art. 528 do Código de Processo Civil.

Com efeito e neste aspecto observa-se que o teor da

Súmula no 309 do E. Superior Tribunal de Justiça e o preconizado pelo art. 528, no seu § 7o, do Código de Processo Civil, estabelecem o critério de contagem do termo inicial da dívida alimentar executada e inadimplida, mas, iniludivelmente, não estabelecem o respectivo termo final limitador desta quantia alimentar executada.

Sob outra ótica, não pagando os alimentos executados, ou, deixando de comprovar o respectivo pagamento, cabe ao executado, para se escusar da prisão civil, comprovar a existência de fato que gere a impossibilidade absoluta em pagá-los, como forma de justificativa de seu inadimplemento na dicção do § 2o do artigo 528 do Código de Processo Civil.

Sem embargo, insta salientar que, tratando-se de

dívida alimentar inadimplida e que remota ao ano de 2020, o montante executado perdeu a sua atualidade, caracterizando-se como dívida antiga.

Com este entendimento se decidiu:

[...]

Conclui-se, portanto, ser procedente a tese jurídica sob análise e defendida pelos Impetrantes.

Outrossim, conforme restou comprovado, a partir de abril de 2024,
os avós paternos vem
adimplindo a quantia de 26,66% (vinte e seis vírgula sessenta e seis por cento) do salário-mínimo a título de pensão alimentícia aos executados (ID 300464375).

Insta enfatizar que, de fato, os Impetrantes se desincumbiram do ônus probatório de comprovar a alegada ilegalidade praticada pelo Impetrado em prejuízo à
liberdade de locomoção do Paciente.

Incursionando pelas provas produzidas nos autos em epígrafe se depreende, em sede de cognição exauriente do remédio constitucional suscitado, que, efetivamente, os Impetrantes se desincumbiram do ônus probatório de comprovar, perfunctoriamente e de pronto, elementos que evidenciam a elevada probabilidade da violação da liberdade de locomoção do Paciente e constrangimento do direito fundamental de ir e vir, decorrente de ato ilegal, nos moldes do disposto pelo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Portanto e ante todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio deste PROCURADOR DE JUSTIÇA, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do Habeas Corpus em epígrafe e, no mérito, pela CONCESSÃO da ordem pleiteada pelos Impetrantes, com os

respectivos efeitos jurídicos, em ratificação à r. decisão interlocutória judicial proferida em sede de cognição sumária recursal, nos termos do preconizado pelo inciso I, do artigo 487, do Código de Processo Civil, mediante a decretação da extinção do feito, com julgamento do mérito.

[...]
”

Assim, conforme orienta a jurisprudência e de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a situação emergencial que justificava a medida extrema de restrição da liberdade, sob o regime fechado de prisão, deixou de existir, uma vez constatada a ausência de risco alimentar à credora — elemento indissociável da prisão civil.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
CONCEDO
, em definitivo,
a ordem de
habeas corpus
,

para
cassar o édito prisional estabelecido pela decisão constritiva.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025